Tribunal: STJ
Processo: 0804179-38.2017.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1906974 - MS (2020/0309810-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NILZA ANTÔNIA BARBOSA MARTINS
ADVOGADO
: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES - MS009059
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
FERNANDO
O'REILLY
CABRAL
BARRIONUEVO
-
MS017237
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO
REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA,
POR TER SIDO DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. DATA
DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DESTA CORTE. SÚMULA
168 DO STJ.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266,
do RISTJ.
caput,
2. O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro, quando
o segurado for demandado por terceiro prejudicado, começará a fluir do
momento em que o segurado tomar conhecimento de demanda proposta
contra si, ou seja, desde a citação.
3. O acórdão apresentado como paradigma deve ser contemporâneo ao
momento da oposição dos embargos de divergência, representando a
jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Segundo a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
.".
embargado
Embargos de divergência não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48171771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/06/2025 13:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fb7501ea-2cb7-4d42-9d4b-efb29cc8327f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48171771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/06/2025 13:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: fb7501ea-2cb7-4d42-9d4b-efb29cc8327f

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1906974 - MS (2020/0309810-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: NILZA ANTÔNIA BARBOSA MARTINS
ADVOGADO
: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES - MS009059
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
FERNANDO
O'REILLY
CABRAL
BARRIONUEVO
-
MS017237
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO
REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA,
POR TER SIDO DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO. DATA
DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DESTA CORTE. SÚMULA
168 DO STJ.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266,
do RISTJ.
caput,
2. O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro, quando
o segurado for demandado por terceiro prejudicado, começará a fluir do
momento em que o segurado tomar conhecimento de demanda proposta
contra si, ou seja, desde a citação.
3. O acórdão apresentado como paradigma deve ser contemporâneo ao
momento da oposição dos embargos de divergência, representando a
jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Segundo a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
.".
embargado
Embargos de divergência não conhecidos.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de divergência opostos por NILZA ANTÔNIA
BARBOSA MARTINS contra acórdão da
do Superior Tribunal de Justiça,
Quarta Turma
de relatoria do Ministro Raul Araújo, nos termos desta ementa (fl. 449):
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO
SEGURADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
POR TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO DE
ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do
seguro, nos casos em que o segurado é demandado por
terceiro prejudicado, deve começar a fluir do momento em
que o segurado toma conhecimento de demanda contra ele
proposta, ou seja, desde a citação (AgRg no Ag 666.658
/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJ de
23/08/2005
, p. 391).
26/09/2005
2. Estando a decisão recorrida em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra
óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
A parte embargante sustenta que, ao contrário do acórdão embargado, a
Terceira Turma do STJ, julgando casos análogos, mostra-se favorável à sua pretensão, ou
seja, entende que "o termo inicial do prazo prescricional para o segurado buscar da
seguradora, em ação de regresso, o reembolso do que despendeu, haja vista a contratação
de seguro de responsabilidade civil, é a data do pagamento da última parcela do
acordo " (fl. 464).
Aponta como paradigma este acórdão:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACORDO ENTRE SEGURADO E VÍTIMA DO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESSARCIMENTO
CONTRA A SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
TRANSAÇÃO.
ÚLTIMA
PARCELA.
PAGAMENTO.
1. Na ocorrência de transação judicial em ação
indenizatória por danos materiais e morais sofridos por
terceiro (vítima de acidente de trânsito), o termo inicial do
prazo prescricional para o segurado buscar da seguradora,
em ação de regresso, o reembolso do que despendeu, haja
vista a contratação de seguro de responsabilidade civil, é a
data do pagamento da última parcela do acordo.
2. A obrigação adquirida pelo segurado com a transação
judicial firmada com a vítima, ainda que faticamente
divisível, possui a natureza de uma obrigação una, cuja
extinção somente se opera quando do adimplemento da
última parcela, distinguindo-se, portanto, das chamadas
obrigações
de
execução
continuada
(prestações
sucessivas). Logo, somente após satisfeita a obrigação é
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

que nasce o direito de ressarcimento em face da seguradora
(princípio da
).
actio nata
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.413.595/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva,
, julgado em
Terceira Turma
, DJe de
, destaquei.)
10/5/2016
20/5/2016

Pede o provimento destes embargos de divergência.
Impugnação da parte embargada na qual pede o não provimento dos
embargos de divergência, devido à impropriedade da via eleita (fls . 487-504).
Foi admitido o processamento dos embargos de divergência (fl. 518).
Parecer do Ministério Público Federal no sentido do provimento destes
embargos de divergência, pois o dissenso foi demonstrado e o acórdão embargado teria
incorrido em equívoco ao decidir desfavoravelmente à segurada (fls. 524-528).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 266,
do RISTJ, os embargos de divergência têm
caput,
como pressuposto de admissibilidade haver divergência jurisprudencial entre Turmas
diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa
que deverá ser demonstrada à luz do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Estes embargos de divergência são incognoscíveis.
A divergência está em definir o termo inicial da pretensão do segurado para
propositura de ação regressiva contra a seguradora, em razão de ter sido demandado por
terceiro prejudicado.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento
à apelação da segurada, ora embargante, porquanto, à luz do art. 206, §1o, "a", do Código
Civil:

Isso porque o marco inicial da prescrição ânua do pleito de
cobertura do seguro, nos casos em que o segurado é
demandado por terceiro prejudicado, deve começar a fluir
do momento em que o segurado toma conhecimento de
demanda contra ele proposta, ou seja, desde a citação.

Essa a conclusão que se extrai do que prescreve o art.206, §
1o, II, a, do CC,
:
in verbis

"Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste
contra aquele, contado o prazo:
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade
civil, da data em que é citado para responder à ação de
indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data
que a este indeniza, com a anuência do segurador;"

Na hipótese em apreço, a parte autora, ora apelante,
pretende o ressarcimento, pela seguradora, do valor pago a
terceiro prejudicado por danos por ela provocados.
Portanto, tratando-se de seguro de responsabilidade civil, a
regra prescricional é aquela do dispositivo legal acima
citado, não havendo que se falar que o termo inicial na
prescrição é a data do trânsito em julgado da sentença que
condenou a apelante a reparar os danos causados a terceiro.

Sendo assim, embora não haja documento constando a data
exata da citação da autora na Ação no 0049576-
37.2009.8.12.0001, movida em seu desfavor pelo terceiro
prejudicado, como bem pontuado pelo magistrado
sentenciante: "é possível verificar que a sentença daquele
processo foi proferida em 14.04.2014 (f. 42-46),
concluindo-se que, por óbvio, a citação da requerente
ocorreu antes dessa data. Dessa forma, considerando que o
prazo prescricional a ser aplicado é de um ano, nos termos
do art. 206, §1o, I, do CC, não restam dúvidas de que
quando do ajuizamento da presente ação, em 16.02.2017, a
pretensão da autora já se encontrava prescrita."

Vale ressaltar que este entendimento é pacificado no
âmbito na Corte Superior, não havendo espaço para
interpretação diversa, dada a clareza da norma legal
aplicável a espécie. (fls. 307-308)

, a segurada alegou que, de acordo com o art. 206, § 1o,
No recurso especial
II, "a", do Código Civil, o termo inicial do prazo ânuo para exercer direito de regresso
somente tem início após o pagamento de eventual indenização, e não a partir da citação
(quando nem sequer há o dever de indenizar). Como houve acordo entre a segurada e o
terceiro sobre o pagamento das parcelas indenizatórias, a segurada aduziu, no recurso
especial, que:

É importante compreender que a recorrente somente não
demandou a recorrida em momento anterior uma vez que
ainda discutia-se quanto à responsabilidade pela ocorrência
do sinistro, assim como o dever de indenizar.
Ora, se ainda não há condenação confirmada e transitada
em julgado, como de fato não havia, como poderia a
recorrente exigir da seguradora o ressarcimento dos valores
A resposta para este questionamento é
despendidos?
bastante óbvia, pois ninguém pode ser ressarcido daquilo
que não despendeu.
Nestes casos o Código Civil é bastante prático e
elucidativo. Explicasse: caso a seguradora fosse condenada
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

a ressarcir aquilo que o segurado não despendeu estaríamos
diante de uma situação de locupletamento ilícito, o que é
vedado pela legislação. (fl. 366, destaquei.)

Para o
, oriundo da Quarta Turma, o Tribunal de
acórdão embargado
origem, sopesando as circunstâncias do caso concreto, decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque, em demandas movidas por
terceiro contra o segurado, a citação desse último é o marco inicial para sua ação de
regresso contra a seguradora .
Confira-se excerto do aresto embargado:

A controvérsia dos autos cinge-se em definir o termo
inicial da pretensão do segurado para propor ação de
regresso em face de seguradora, quando demandada por
terceiro prejudicado.
Com efeito, a segurada, ora agravante, defende, à luz do
art. 206, § 1o, II, "a", do Código Civil, que o termo inicial
para exercer direito de regresso somente se inicia após o
pagamento de eventual indenização.
Entretanto, em sentido diverso, o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul, sopesando as circunstâncias do caso
concreto, resolveu a controvérsia nestes termos:

"Isso porque o marco inicial da prescrição ânua do pleito
de cobertura do seguro, nos casos em que o segurado é
demandado por terceiro prejudicado, deve começar a fluir
do momento em que o segurado toma conhecimento de
Essa
demanda contra ele proposta, ou seja, desde a citação.
a conclusão que se extrai do que prescreve o art.206, § 1o,
II, a, do CC, in verbis:

(...) Na hipótese em apreço, a parte autora, ora apelante,
pretende o ressarcimento, pela seguradora, do valor pago a
terceiro prejudicado por danos por ela provocados.
Portanto, tratando-se de seguro de responsabilidade civil, a
regra prescricional é aquela do dispositivo legal acima
citado, não havendo que se falar que o termo inicial na
prescrição é a data do trânsito em julgado da sentença que
condenou a apelante a reparar os danos causados a terceiro.
Sendo assim, embora não haja documento constando a data
exata da citação da autora na Ação no 0049576-
37.2009.8.12.0001, movida em seu desfavor pelo terceiro
prejudicado, como bem pontuado pelo magistrado
sentenciante:

"é possível verificar que a sentença daquele processo foi
proferida em 14.04.2014 (f. 42-46),concluindo-se que, por
óbvio, a citação da requerente ocorreu antes dessa data.
Dessa forma, considerando que o prazo prescricional a ser
aplicado é de um ano, nos termos do art. 206, §1o, I, do CC,
não restam dúvidas de que quando do ajuizamento da
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

presente ação, em 16.02.2017, a pretensão da autora já se
encontrava prescrita. "Vale ressaltar que este entendimento
é pacificado no âmbito na Corte Superior, não havendo
espaço para interpretação diversa, dada a clareza da norma
legal aplicável a espécie."

Nesse contexto, o marco inicial da prescrição do pleito de
cobertura do seguro, nos casos em que o segurado é
demandado por terceiro prejudicado, deve começar a fluir
do momento em que o segurado toma conhecimento de
demanda contra ele proposta, ou seja, desde a citação
(AgRg no Ag 666.658/MG, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
, DJ de
, p. 391). (fl. 455, destaquei.)
23/08/2005
26/09/2005

O paradigma, formado no âmbito da Terceira Turma, concluiu que esse
prazo prescricional para a ação regressiva teria, como termo inicial, a data do pagamento
da última parcela do acordo paga pelo segurado ao terceiro,
:
verbis

a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de
que, na ocorrência de transação judicial em ação
indenizatória por danos materiais e morais sofridos por
terceiro (vítima de acidente de trânsito), o termo inicial do
prazo prescricional para o segurado buscar da seguradora,
em ação de regresso, o reembolso do que despendeu, haja
vista a contratação de seguro de responsabilidade civil, é a
data do pagamento da última parcela do acordo.
Isso porque a obrigação adquirida pelo segurado com a
transação judicial, ainda que faticamente divisível, possui a
natureza de uma obrigação una, cuja extinção somente se
opera quando do adimplemento da última parcela,
distinguindo-se, portanto, das chamadas obrigações de
execução continuada (prestações sucessivas).
Logo, diante do princípio da
, somente após
actio nata
satisfeita a obrigação é que nasce o direito de ressarcimento
em face da seguradora.
[...]
Na espécie, a segurada realizou o pagamento da última
parcela da transação firmada com a vítima em
,
30/4/2009
devendo este, portanto, ser o termo inicial do prazo
prescricional.
Como a ação regressiva amparada no contrato de seguro de
responsabilidade civil facultativa foi proposta em 31/3/2010
, a prescrição ânua não se consumou. (destaquei.)

Contudo, esse paradigma, datado de 2016, não atende o requisito da
contemporaneidade em relação ao paragonado proferido no ano de 2021, o qual, ainda
hoje, reflete a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. CIS ÃO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO EMBARGADO E O ARESTO DA
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

TERCEIRA TURMA. CONTEMPORANEIDADE DA
DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
[...]
V - Além disso, é imperioso que o aresto apresentado como
paradigma seja contemporâneo ao momento da oposição
dos embargos de divergência, sob pena de inadmissibilidade.
VI - Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp n. 1.236.094/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
16/8/2023
, destaquei.)
18/8/2023

O próprio relator do mencionado paradigma, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, diante da invocação dessa tese presente no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.413.595
/RS) em outros embargos de divergência, refutou-a, invocando precedentes mais
pertinentes para a controvérsia, como se pode ver da decisão proferida no bojo dos
EARESP 1.914.952/RJ),
:
litteris

Trata-se de embargos de divergência opostos por LUIZ
CARLOS DOS SANTOS e OUTRO contra o acórdão da
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim
ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO
SEGURADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
POR TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "'O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do
seguro, nos casos em que o segurado é demandado por
terceiro prejudicado, deve começar a fluir do momento em
que o segurado toma conhecimento de demanda contra ele
proposta, ou seja, desde a citação' (AgRg no Ag 666.658
/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJ de
23/08/2005
, p. 391)" (AgInt no REsp 1906974/MS, Rel.
26/09/2005
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
17/05/2021
18/06/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento" (fl. 561, e-
STJ).

Os embargantes apontam divergência jurisprudencial com
o seguinte precedente da Terceira Turma:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACORDO ENTRE SEGURADO E VÍTIMA DO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESSARCIMENTO
CONTRA A SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
TRANSAÇÃO.
ÚLTIMA
PARCELA.
PAGAMENTO.
1. Na ocorrência de transação judicial em ação
indenizatória por danos materiais e morais sofridos por
terceiro (vítima de acidente de trânsito), o termo inicial do
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

prazo prescricional para o segurado buscar da seguradora,
em ação de regresso, o reembolso do que despendeu, haja
vista a contratação de seguro de responsabilidade civil, é a
data do pagamento da última parcela do acordo.
2. A obrigação adquirida pelo segurado com a transação
judicial firmada com a vítima, ainda que faticamente
divisível, possui a natureza de uma obrigação una, cuja
extinção somente se opera quando do adimplemento
da última parcela, distinguindo-se, portanto, das chamadas
obrigações de execução continuada (prestações sucessivas).
Logo, somente após satisfeita a obrigação é que nasce o
direito de ressarcimento em face da seguradora (princípio
da actio nata).
3. Agravo regimental não provido."
(
, relator Ministro
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.413.595/RS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2016
20/5/2016

Sob a ótica dos embargantes, o prazo prescricional para a
discussão objeto na demanda somente teria início com o
pagamento do acordo.
É o relatório.
DECIDO.
A irresignação não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
O aresto embargado concluiu que "o entendimento do
Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência
desta Corte, que adota como termo inicial da prescrição a
data da citação na ação que o terceiro prejudicado move
contra o segurado" (fl. 565, e-STJ).
De fato, é nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta
Corte, a qual a propósito, cita-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO
SEGURADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
POR TERCEIRO PREJUDICADO. SÚMULA N. 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "'O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do
seguro, nos casos em que o segurado é demandado por
terceiro prejudicado, deve começar a fluir do momento em
que o segurado toma conhecimento de demanda contra ele
proposta, ou seja, desde a citação' (AgRg no Ag 666.658
/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJ de
23/08/2005
, p. 391)" (AgInt no REsp 1906974/MS, Rel.
26/09/2005
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
17/05/2021
18/06/2021
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no
AREsp n. 1.914.952/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022
.)
26/8/2022

"AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL.
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do
seguro, nos casos em que o segurado é demandado por
terceiro prejudicado, deve começar a fluir do momento em
que o segurado toma conhecimento de demanda contra ele
proposta, ou seja, desde a citação. Precedentes.
3. No caso, apreciar a existência de hipótese suspensiva do
prazo prescricional demanda exame de matéria fático-
probatória, providência obstada pelo disposto na Súmula no
7/STJ, sendo necessário, portanto, o retorno dos autos ao
tribunal de origem.
4. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.893.927/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2022
.)
2/6/2022

Incide portanto , na espécie, a Súmula no 168/STJ.
Ante o exposto, indefiro liminarmente os embargos de
divergência. (Destaquei.)

Forçoso reconhecer que o acórdão ora embargado traduz a jurisprudência
unânime, contemporânea e acertada das turmas de direito privado da Segunda Seção
desta Corte para o caso concreto, o que se dessume a partir destes precedentes atuais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
DA
SEGURADORA
INDEFERIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AÇÃO
REGRESSIVA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO DA SEGURADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de expressa indicação dos permissivos
constitucionais autorizadores de acesso à instância especial
e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados
ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impede a admissão da
pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 283 do STF.
3. É com a citação que o segurado tem ciência de demanda
ajuizada por terceiro prejudicado, momento em que nasce
para aquele o direito de pleitear à seguradora a cobertura
securitária, contando-se a partir daí o prazo prescricional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.847.934/PR, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
1/7/2024
DJe de
, destaquei.)
8/7/2024

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SEGURO
D&O.
SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

757 DO CC/2002. DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA
SECURITÁRIA.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. HIPÓTESE
DO ART. 202, § 1o, II, "A", DO CC/2002. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO.
INCLUSÃO
EM
EXECUÇÃO
TRABALHISTA POR RECONHECIMENTO DE GRUPO
ECONÔMICO
E
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INTIMAÇÃO
OU
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS COMO TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA
DESEMBOLSO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Ação de indenização securitária, ajuizada em
,
28/6/2018
da qual foram extraídos os presentes recursos especiais,
interpostos em
e conclusos ao gabinete em
6/10/2021
.
24/3/2023
2. O propósito do recurso especial da seguradora é decidir
(I) qual é o termo inicial do prazo prescricional da
pretensão do segurado contra a seguradora, na hipótese de
seguro de responsabilidade civil, em que o segurado é
incluído no processo movido pelo prejudicado por ato
diverso da citação; (II) se há cobertura securitária na
espécie.
3. O propósito do recurso especial dos segurados consiste
em decidir qual é o termo inicial de incidência da correção
monetária, na hipótese em que os segurados pagam os
prejudicados, para, depois, serem reembolsados pela
seguradora.
4. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à
existência de cobertura securitária demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, além de cláusulas
contratuais, notadamente as 400 reclamações trabalhistas,
os respectivos acordos e o contrato de seguro, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, considerando, ainda,
que não houve alegação de omissões, obscuridades ou
contradições em relação às premissas fáticas adotadas pelo
Tribunal local.
5. Nos termos do art. 206, § 1o, II, "a", do CC/2002,
prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o
segurador, contado o prazo para o segurado, no caso de
seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado
para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro
prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência
do segurador.
6. O denominado seguro de D&O ("Directors and Officers
Liability Insurance") consiste em uma modalidade de
seguro de responsabilidade civil, na forma do art. 787 do
CC/2002, de conselheiros, diretores e administradores de
sociedades comerciais, que tem por objetivo garantir o
risco de eventuais prejuízos causados em consequência de
atos ilícitos culposos praticados por executivos durante a
gestão de sociedade, ou suas subsidiárias ou coligadas,
sendo possível, por exemplo, a contratação de cobertura
para eventual responsabilidade por práticas trabalhistas
indevidas. Doutrina e Precedente.
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

7. A previsão da citação como termo inicial do prazo
prescricional pelo art. 206, § 1o, II, "a", do CC/2002,
justifica-se porque, em regra, é o ato processual por meio
do qual o segurado toma ciência da existência do processo.
A finalidade da norma, inclusive em harmonia com o art.
787 do CC/2002, é garantir que o segurador seja
prontamente informado da ocorrência do fato ou, ao
menos, de eventual processo judicial instaurado contra o
segurado, para que possa, de forma ágil e tempestiva,
adotar as medidas que entende cabíveis em sua defesa
contra o terceiro prejudicado.
8. Em que pese a literalidade do dispositivo refira-se à
"citação"
do
segurado
para
responder
à
"ação
indenizatória" proposta pelo terceiro prejudicado - que
corresponde à maioria das situações -, o nascimento da
pretensão está atrelado à primeira ciência do segurado
acerca do processo judicial promovido pelo terceiro
prejudicado que busca responsabilizá-lo, independentemente de diferenças meramente
procedimentais que não interferem na finalidade da norma.
9. Assim, em seguro de responsabilidade civil, quando o
segurado não é citado na fase de conhecimento e passa a
integrar o polo passivo de processo movido pelo terceiro
prejudicado apenas na fase executiva (como por força de
reconhecimento de grupo econômico em execução
trabalhista ou desconsideração da personalidade jurídica), o
início do prazo prescricional da sua pretensão contra o
segurador é a data da sua intimação ou da ciência
inequívoca dos autos, o que ocorrer primeiro, em
observância à finalidade do art. 206, § 1o, II, "a", do CC
/2002.
10. A correção monetária serve para recompor o poder
aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da
inflação, nada acrescentando ao seu valor. Precedentes.
11. O termo inicial de incidência da correção monetária, na
hipótese de seguro de responsabilidade civil, em que os
segurados pagam os valores devidos aos prejudicados,
para, depois, serem ressarcidos pela seguradora, é a data de
cada desembolso.
12. Hipótese em que (I) os segurados foram incluídos em
execução trabalhista unificada não por citação, mas por
decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e
desconsiderou a sua personalidade jurídica; (II) antes de
serem intimados da decisão, houve bloqueio de bens e os
segurados, com exceção de RUBENS, ajuizaram embargos
de terceiro em
, caracterizando ciência
30/1/2015
inequívoca dos autos, sendo, portanto, o termo inicial do
prazo prescricional de 1 ano; (III) contudo, eles
comunicaram a seguradora apenas em
- 4 meses
27/5/2016
após o transcurso do prazo -, estando configurada a
prescrição em relação a esses segurados.
13. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido
e, nessa extensão, provido, para reconhecer a prescrição em
relação aos segurados, com exceção de RUBENS.
14. Recurso especial dos segurados parcialmente conhecido
e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas em relação
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

a RUBENS, para fixar a data de cada desembolso como o
termo inicial de incidência da correção monetária sobre o
valor a ser restituído pela seguradora.
(REsp n. 1.990.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2023
26/10/2023
, destaquei.)

Incide, por conseguinte, a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
.".
embargado

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47266114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:54
Código de Controle do Documento: 9f53eaf5-5d16-4fd4-b09f-9ca7cb2f9efd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EREsp 1.906.974 / MS
Número Registro: 2020/0309810-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041793820178120001 0804179382017812000150002 804179382017812000150002
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NILZA ANTÔNIA BARBOSA MARTINS
ADVOGADO
: HEITOR MIRANDA GUIMARÃES - MS009059
EMBARGADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - MS016644A
FERNANDO O'REILLY CABRAL BARRIONUEVO - MS017237
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: ceb2cf5b-dbd8-47be-889b-4331cf0c5b16